Tribunal: TJSP
Processo: 1058662-70.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Embargos de declaração.Contradição. Inocorrência.Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.Hipótese em que o valor da indenização prevista no art. 81 do CPC era passível de pronto arbitramento, desnecessária, assim, a instauração de liquidação com tal finalidade.

Ementa:
Embargos de declaração.Contradição. Inocorrência.Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.Hipótese em que o valor da indenização prevista no art. 81 do CPC era passível de pronto arbitramento, desnecessária, assim, a instauração de liquidação com tal finalidade.

Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1058662-70.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante SELMA ARAUJO DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058662-70.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos
de
declaraçãono:1058662-70.2019.8.26.0002/50000(processo
digital)
Comarca: CAPITAL 2a Vara Cível do Fórum Regional de SantoAmaro
Embargante:SELMA ARAÚJO DE PAULA
Embargada:TELEFÔNICA BRASIL S/A
Voto n°35.638
Embargos de declaração.Contradição. Inocorrência.Caráter
infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de
aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação
dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.Hipótese em
que o valor da indenização prevista no art. 81 do CPC era
passível de pronto arbitramento, desnecessária, assim, a
instauração de liquidação com tal finalidade.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058662-70.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
“Apelação
Prestação de serviços
Telefonia

Açãodeclaratóriac.c. indenizatória
Anotação em
cadastro deproteção ao crédito Sentença de rejeição
do
pedido
Irresignação
parcialmente
procedente.Hipótese em que oselementos apresentados
não deixam dúvida quanto à existênciado débito.
Autora que não demonstra o pagamento do
débitoefetivamente pendente. Anotação restritiva
legítima. Claratentativa de induzir o juízo em erro,
mediante alteração daverdade dos fatos. Litigância
ímproba bem proclamada.Exagerada, contudo, a
multa a esse título arbitrada em primeirograu (9%
sobre o valor atualizado da causa), a se ter em conta
ahipossuficiência econômica da autora. Arbitramento
que sereduz para 1% sobre o valor atualizado da
causa, sem embargoda indenização (R$ 800,00).
Deram parcial provimento à apelação” (fl. 250).
Segundoa embargante, o acórdão embargado
incorreu emcontradição. Diz, em síntese, quea indenização devida à parte
contrária, prevista no art. 81 do CPC, não poderia ter sido arbitrada em
R$ 800,00, mas, sim, deve ser apurada na fase de liquidação, conforme
dispõe o § 3o, do referido dispositivo. Pretende, assim, a “revogação da
penalidade imposta”.
Donde os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058662-70.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de direito
para amparar as conclusões nele contidas.
E a embargante não aponta efetiva situação de
contradição.
Ressalte-se que a contradição que justifica os
embargos de declaração é a interna, isto é, aquela encontradiça no
próprio corpo do julgado, do cotejo entre seus próprios termos; jamais
para com elementos externos, como a interpretação que a parte dá a
dispositivos de lei.
De toda sorte, observo que não era o caso de se
apurar, por meio de liquidação, o valor da indenização devida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058662-70.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
embargada por prejuízos causados pela embargante, haja vista que,
conforme prevê o próprio art. 81, § 3o, do CPC, tal etapa apenas deverá
ocorrer caso não seja possível mensurar o quantum indenizatório.
E o valor dos prejuízos causados à embargante
com o ajuizamento da demanda (a necessidade de arcar com honorários
contratuais de advogado fl. 201 da sentença), não é difícil de mensurar
na hipótese dos autos, sendo razoávelestimá-los na quantia de R$ 800,00,
como feito pela sentença apelada.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator